Tribunal: TJDFT
Processo: 0706331-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DEVOLUÇÃO. LEI 8.088/90. ABATIMENTO. OPÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TEMA 887-STJ. TEMA 891-STJ. INAPLICÁVEIS. DISTINGUISHING. ÍNDICE DA JUSTIÇA DISTRITAL. APLICÁVEL. CONTORNOS DE PROCEDIMENTO LITIGIOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
AGI 0706331-82.2023.8.07.0000
1. O art. 6o da Lei 8.088/90 prevê que “nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990.”
2. Não restando demonstrado nos autos que o exequente optou pela forma de correção estabelecida na Lei 8.088/90, bem como não havendo comprovação da devolução dos valores, mostra-se incabível a realização de abatimento nos cálculos periciais.
2.1. Correto o perito ao não realizar os abatimentos, ante a absoluta falta de comprovação pelo banco.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
AGI 0708622-55.2023.8.07.0000
4. A controvérsia relativa ao índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990 é distinta da controvérsia relativa ao índice de correção monetária aplicável às cadernetas de poupança nesse período.
4.1. Assim, não aplicáveis os precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça relativos aos Temas 887 e 891, firmados em sede de recursos especiais repetitivos, que firmam o cabimento de correção plena, com incidência dos percentuais dos expurgos inflacionários posteriores, do débito judicial fundado nos expurgos sofridos pelos poupadores.
5. Tendo em vista que a liquidação foi ajuizada perante a Justiça do Distrito Federal, não há fundamentos que justifiquem a aplicação de índice diverso daquele constante na Tabela de Correção Monetária da Contadoria do TJDFT, que não inclui os percentuais dos expurgos inflacionários, principalmente porque não se extrai qualquer determinação nesse sentido do título judicial liquidando.
6. Conforme orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, "é cabível a condenação em honorários na liquidação de sentença que assume caráter contencioso” (AgRg no AREsp 896730/SP, Relatora. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 04/06/2018).
6.1. Na hipótese dos autos, a liquidação provisória de sentença assumiu contornos de procedimento litigioso, circunstância que enseja a fixação de honorários advocatícios nessa fase.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte.